Tribunal: TJMT
Processo: 1012342-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012342-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCHIORI - CPF: 320.829.578-29 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA MARCHIORI - CPF: 287.075.558-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (AGRAVANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (AGRAVANTE), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (OU TUTELA DE URGÊNCIA) C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA – ARTS. 370; 373, §§1o A 3o; E 421, TODOS DO CPC - RÉ QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO PARA REALIZAR A PROVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação da parte agravante, em regra geral, cabe ao demandante fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, mas o art. 373, § 1o do CPC, faculta ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso acaso verificar, dentro das peculiaridades da causa, haver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte vir a cumprir o encargo ou, ainda, se evidenciar uma maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Aliás, a conjugação dos artigos 370; 373, §§1o a 3o; e 421, todos do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade de o magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.

No caso, a inversão do encargo com a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova se faz pertinente, isso porque o réu, ora agravante, tem melhores condições de fazer prova de que o adimplemento se deu, integralmente, ou, ainda, especificar de qual forma pretende comprovar o alegado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Pedido de Reintegração de Posse C/C Perdas e Danos no. 0001136-17.2018.8.11.0035, onde figura como parte autora DECIO MARCHIORI, que dentre outras medidas, inverteu o ônus da prova, com base no artigo 373, II, c/c 357, III, ambos do CPC, concedendo aos demandados o prazo de 15 (quinze) dias, para que encartem aos autos a documentação respectiva – recibos de entrega de bens e valores – demonstrando que o adimplemento se deu, integralmente, ou, ainda, no mesmo prazo, especifiquem de qual forma pretendem comprovar o alegado.

Em suas razões, aduz o agravante que não há fundamentos para inversão do ônus da prova para fins de que recaia sobre os demandados/agravantes o dever de comprovar pontos incontroversos nos autos.

Afirma que em nenhum momento o autor/agravado se insurgiu e/ou apontou a ausência de entrega dos animais mencionados nos autos, mas tão somente mencionou eventual irregularidade (falta de emissão das notas fiscais de transferência) das espécies descritas no item “c”, além do efetivo pagamento da nota promissória discriminada no item “h”.

Defende ser incontroverso que os animais foram efetivamente entregues, mesmo porque o próprio autor/agravado reconhece que os recebeu.

Assevera que a única desavença paira sobre a ausência de transferência dos semoventes que foram entregues na Fazenda Monte Verde (item c), de modo que, sobre os demais animais nada mencionou o agravado, porquanto devidamente entregues nos termos como acordado, não havendo, portanto, necessidade de comprovação do cumprimento integral da torna.

Requer a concessão o efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada em definitivo, para fins de que seja afastada a inversão do ônus da prova decretada, com relação à entrega (torna) dos semoventes supramencionados – por não ser objeto da liça e restar incontroversa nos autos, porquanto admitida pelo requerente DÉCIO e seus filhos HENRIQUE e TALITA.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 134031189).

Contraminuta da parte agravada (ID 137581174).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 137885692).

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Insurge-se a parte agravante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Pedido de Reintegração de Posse C/C Perdas e Danos no. 0001136-17.2018.8.11.0035, onde figura como parte autora DECIO MARCHIORI, que, dentre outras medidas, inverteu o ônus da prova, com base nos arts. 373, II, e 357, III, ambos do CPC, concedendo aos demandados o prazo de 15 (quinze) dias, para que encartem aos autos a documentação respectiva (recibos de entrega de bens e valores), demonstrando que o adimplemento se deu, integralmente, ou, ainda, no mesmo prazo, especifiquem de qual forma pretendem comprovar o alegado.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, em regra geral, cabe ao demandante fazer prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, mas o art. 373, § 1o do CPC, faculta ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso acaso verificar, dentro das peculiaridades da causa, haver impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte vir a cumprir o encargo ou, ainda, se evidenciar uma maior facilidade de obtenção da prova pela parte adversa.

Acerca desta redistribuição do ônus da prova, destaco os ensinamentos de Fredie Didier Jr.:

“O § 1o do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. (...) Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material. (...) Segundo pressuposto material – maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revela-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir.”

Trata-se de analisar a causa sob a ótica da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Aliás, a conjugação dos artigos 370; 373, §§1o a 3o; e 421, todos do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade de o magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.

No caso, a inversão do encargo com a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova se faz pertinente, isso porque o réu, ora agravante, tem melhores condições de fazer prova de que o adimplemento se deu, integralmente, ou, ainda, especificar de qual forma pretende comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“Recurso inominado. Consumidor. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais. CONTRATO EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO SUPORTE PROBANTE. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. A relação de consumo importa inversão do ônus probatório, tanto pela proteção favorável à parte hipossuficiente no vínculo consumerista, como porque a ré detém melhor condição de produzir a prova, conforme a teoria da carga dinâmica do suporte probante. Exigir do (A) autor (A), nessa circunstância, "contra-prova", significaria forçá-lO (a) a produzir suporte negativo (não-consumo), ou praticamente impossível. competia à demandada realizar, tanto pela inversão do conteúdo probatório como porque, em tais pontos, o tema verteria prova positiva, ou possível de ser efetivada. TODAVIA, DIANTE DE SITUAÇÃO DE DÚVIDA LEVANTADA PELO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO, O CONTRÁRIO DEVERIA VIR CONSUBSTANCIADO PELA EMPRESA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS NÃO SÓ PELO DESRESPEITO AO CONSUMIDOR, QUE SE VIU SURPREENDIDO COM A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, MAS, TAMBÉM, E, PRINCIPALMENTE, PELO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DO INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-AM, RI: 00013333820188042501, Relator: Sanã Nogueira Almendros de Oliveira, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 15/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO - APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA - RÉ QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO TÉCNICA PARA REALIZAR A PROVA. Verificada a vulnerabilidade do consumidor na produção da prova técnica, é o caso de se inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em especial diante da constatação de que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova. A teoria da carga dinâmica das provas consiste em atribuir o ônus probatório a quem poderia fazê-la mais facilmente.” (TJ-MG, AI: 10000211311451001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2022)

Desta feita, a teoria da carga dinâmica da prova, rompendo com a concepção estática prevista no ordenamento processual, com o intuito de melhor se ajustar às circunstâncias de cada hipótese, atribui à parte que se encontra em melhores condições de esclarecer os fatos do referido ônus, que deixa de ser distribuído conforme posição processual da parte.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023